Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707106-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0711938-57.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 225183863 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS em face do FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O autor afirma que participou do processo seletivo regido pelo Edital Normativo no 1 – RP/SES-DF/2025, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para ingresso no programa de Residência em Cirurgia e Traumatismo Bucomaxilofacial. A seleção consistiu em uma única fase, composta por duas etapas: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) avaliação de currículo, de caráter classificatório. O requerente afirma que apresentou todos os documentos exigidos pelo edital e possuía títulos que lhe garantiriam a pontuação máxima nos referidos itens. No entanto, ao consultar o resultado, constatou que sua nota foi reduzida de forma imotivada e em desconformidade com os critérios estabelecidos. Informa que o programa de Residência dispõe de apenas uma vaga, a falha na atribuição da nota resultou na perda da 1a colocação, posição que o candidato teria conquistado caso a pontuação correta tivesse sido atribuída. Diante disso, a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a pontuação do requerente seja corrigida, com a devida majoração de 1 (um) ponto, em razão dos títulos apresentados, com a devida reclassificado em 1o lugar, garantindo sua matrícula na Residência; ou seja determinada a reserva da vaga até decisão de mérito (há apenas 1 vaga efetiva para o programa). Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Requereu a gratuidade de justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza incidental, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo a sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças, porém, em que pese aferição da avaliação de títulos possa ter prejudicado a parte autora em sua esfera particular, tal ato administrativo é dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de caráter normativo e geral, não sendo prudente seu afastamento em sede liminar, sem o zelo necessário e análise detida do mérito. Verifica-se, ainda, que a decisão em sede liminar afetaria a esfera jurídica de terceiro que não figura no polo passivo da demanda. Registra-se, ademais, que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a correção da pontuação, com a devida majoração de 1 (um) ponto integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial poderá atingir a esfera jurídica de terceiro que não figura no polo passivo da demanda. Considerando o princípio do contraditório e a necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial, bem como evitar eventual nulidade processual, impõe-se a determinação de sua regularização. Dessa forma, determino que a parte autora promova a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, devendo indicar, qualificar e requerer a inclusão no polo passivo de candidato classificado na primeira colocação que poderá ser atingido pela decisão judicial. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 69239518), o agravante alega, em síntese, que participou de processo seletivo para ingresso no programa de Residência em Cirurgia e Traumatismo Bucomaxilofacial regido pelo Edital Normativo n° 1-RP/SES-DF/2025. Discorre que, na fase de avaliação de títulos, apresentou todos os documentos necessários para que lhe fosse garantida a pontuação máxima de 10 pontos, todavia sua nota foi reduzida de forma imotivada e em desconformidade com os critérios estabelecidos, especificamente nos itens B, C, G e H. Assevera a ausência de fundamentação clara na justificativa apresentada pela banca, o que viola o art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, que rege o processo administrativo e exige motivação dos atos administrativos, e impede que o candidato compreenda com precisão os motivos que ensejaram a perda de pontos. Afirma que a correção das avaliações deve seguir os critérios previamente estabelecidos. A recusa da banca em atribuir pontuação adequada, mesmo diante de resposta compatível com o critério previamente estabelecido caracteriza violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a pontuação do agravante seja corrigida e majorada em 1 (um) ponto, em razão dos títulos apresentados, com a devida reclassificado em 1o lugar, garantindo sua matrícula na Residência; ou seja determinada a reserva da vaga até decisão de mérito (há apenas 1 vaga efetiva para o programa). No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal, e decisão de determinação de litisconsórcio passivo necessário. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concursos públicos ou processos seletivos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise dos critérios utilizados, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 485), decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR. IMPUTAÇÃO DE EQUÍVOCO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM O EDITAL. VIABILIDADE. ENVIO DOS DOCUMENTOS À BANCA EXAMINADORA. MANIFESTO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DOS TÍTULOS APRESENTADOS. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA DESTOANTE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA AO ATO EDITALÍCIO. EQUÍVOCO DE AVALIAÇÃO ADMITIDO PELA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO, SEM INCURSÃO MERITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. O processo seletivo para ingresso em Programa de Residência Médica constitui modalidade de concurso público, posto que destinado à seleção, em ambiente de concorrência pública, de médicos aptos ao ingresso no curso, que tem natureza de pós-graduação lato sensu, estando sua execução, portanto, vinculada às normas pré-estabelecidas pelo ato convocatório, de observância obrigatória pela entidade executora do certame seletivo por consubstanciar lei entre as partes participantes do procedimento. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser assegurada sua legalidade, denotando que, em sede de processo de seleção pública, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e ao edital do certame. 3. No ambiente de seleção pública, o controle afeto ao Judiciário está adstrito aos aspectos da legalidade do certame, que compreende a aferição da conformação das notas dos candidatos aos parâmetros de correção estabelecidos pelo edital, o que, a seu turno, alcança a apuração de equívoco na pontuação atribuída em etapa de avaliação de títulos, quando reputado que está permeada por erro passível de ser sanado, à medida em que a atuação da banca organizadora, como executora do ato administrativo por delegação, é vinculada ao edital. 4. Estando a avaliação curricular cingida ao disposto nos parâmetros estabelecidos pelo edital do certame, a apuração de que a mensuração dos títulos exibidos pela concorrente incidira em equívoco por terem sido as pontuações obtidas pela banca avaliadora apuradas de forma dissonante aos parâmetros de valoração estabelecidos, ignorando-se a literalidade dos dispositivos editalícios, deve ser assegurada a revisão da pontuação atribuída de molde a ser conformada com as regras objetivas estabelecidas pelo edital que dispõe sobre o certame, o que encerra simples controle de legalidade sem incursão no mérito ato emanado da banca. 5. A necessidade de correção de pontuação em avaliação de títulos de processo de seleção pública que resultara em equívoco, assim qualificado por destoar a pontuação atribuída da literalidade do disposto pelo edital do certame, legitima, defronte a excepcionalidade da situação, a interseção do Judiciário como forma de controle da ilegalidade em que incidira a banca examinadora, porquanto inviável que a atuação judicial sob esses contornos seja assentido como controle do mérito do ato administrativo por não estar a banca executora do certame munida de lastro para atuar de forma discricionária e sem apego aos regramentos editalícios e legais. 6. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1729001, 0700235-94.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Em se tratando de prova de avaliação de títulos, o controle do Poder Judiciário está restrito aos aspectos da legalidade do certame, que alcança a apuração de eventual equívoco na pontuação atribuída em etapa de avaliação de títulos. Sucede que, à primeira vista, não se verifica ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital em relação ao espelho de avaliação de títulos apresentado pelo requerente, ora agravante, no ID 225106210 dos autos de origem. Isso porque, não é possível avaliar sem que haja ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório os motivos pelos quais não foram aceitos os documentos apontados nos IDs 225106212, 225106214, 225106220, 225106222 e 225106224, e se estes foram realmente recebidos pela banca examinadora. No caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Portanto, em princípio, não há evidência de ilegalidade na decisão da banca examinadora. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante dessas constatações sumárias, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido, razão pela qual reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou comprovar a concessão da gratuidade justiça pelo Magistrado de origem, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator